Tribunal: TJDFT
Processo: 0739345-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739345-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ana Claudia Lemos de Sousa Agravadas: Banco do Brasil S/A; Itau Unibanco Holding S/A; Credz Administradora de Cartões Ltda e Banco Santander (Brasil) S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Claudia Lemos de Sousa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0733652-55.2024.8.07.0001, assim redigida (Id. 210817896 dos autos do processo de origem): “Cuida-se de processo de conhecimento, rito comum, ajuizado por ANA CLAUDIA LEMOS DE SOUSA contra ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO DO BRASIL S/A; CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA; BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A; LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, partes qualificadas nos autos. A parte autora informa que é auxiliar em Administração e, com a inflação extremamente alta dos últimos anos, somado ao fato de não ter sua remuneração reajustada em índice que acompanhe a alta dos preços, viu seu poder de compra se esvaindo a ponto de não conseguir honrar com todos os compromissos assumidos. Alega que, nesse contexto, acabou por contrair, de plena boa-fé, inúmeras dívidas de consumo que hoje são impossíveis de serem adimplidas sem o prejuízo ao seu mínimo existencial. Requer a concessão de tutela de urgência, a rigor do art. 300 do CPC, para determinar a suspensão da exigibilidade de todos os contratos em que a parte autora figure como contratante e determinar a interrupção da incidência dos encargos moratórios para cessar imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento da parte autora, até o eventual acordo que abranja a integralidade dos débitos ou fixação do plano compulsório de pagamento. Sucinto Relatório. DECIDO. RECEBO a emenda à inicial apresentada no ID 209615554. Da gratuidade da justiça O pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora deve ser acolhido, pois, de acordo com o art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a declaração de insuficiência apresentada exclusivamente por pessoa natural. Ademais, os documentos acostados aos autos demonstram a necessidade de concessão do beneplácito. Da tutela provisória O art. 300 do CPC exige a presença de, pelo menos, dois requisitos para concessão da tutela provisórias, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). A repactuação de dívidas por superendividamento pressupõe a adoção de rito específico em que se deve oportunizar, inicialmente, a conciliação entre credores e o devedor, o qual deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos. Portanto, antes da fase conciliatória, revela-se inviável o deferimento de antecipação de tutela para limitar e/ou suspender descontos de parcelas de empréstimos, sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, voltada justamente para a renegociação dos débitos. Deve se proceder com cautela nesse momento processual para decidir sobre suspensão liminar do pagamento de empréstimos bancários contratados livremente, mediante autorização prévia e expressa do autor. Isso porque o limite de 35% da renda do devedor, estabelecido para consignados, não deve abranger a amortização de outras dívidas. Ademais, a ação de repactuação de dívidas nos casos de superendividamento deve obedecer a rito próprio, em que, primeiramente, há a oportunidade de conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, preservando-se o mínimo existencial, em observância aos artigos 104-A, caput, e 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o deferimento imediato da tutela de urgência para limitar os descontos das parcelas das dívidas, significaria malferir o próprio rito especial escolhido pelo autor com vistas à repactuação. Ausente, pois, os pressupostos da probabilidade do direito da autora e do perigo de dano, o que impõe, por ora, o indeferimento da tutela provisória de urgência antecipada. Ante o exposto, CONCEDO ao autor os benefícios da gratuidade da justiça, porém, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Remetam-se os autos ao NUVIMEC para designação e realização da audiência de conciliação, coma intimação das partes. Advirtam-se aos bancos réus de que, por ocasião da audiência em referência, deverão, desde logo, trazer aos autos todos os contratos de empréstimos firmados com o autor. Caso superada essa primeira fase, cite(m)-se e intime(m)-se a(s) parte(s) ré(s), para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da consulta neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser realizada em até 10 dias corridos, contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270/CPC c/c arts 6o e 9o, da Lei 11.419/2006). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 64168353), em síntese, que os descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas em sua folha de pagamento e em sua conta corrente, provenientes da celebração de negócio jurídico de mútuo, comprometem o coeficiente de 90% (noventa por cento) de sua remuneração mensal. Argumenta que a aludida situação resulta na privação de meios adequados para prover a subsistência digna do seu núcleo familiar, devendo ser promovida a suspensão dos descontos em sua conta bancária. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão de descontos diretos em sua conta bancária e em sua folha de pagamento. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular na decisão interlocutória referida no Id. 210817896 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a antecipação da tutela pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e em conta corrente, em virtude da celebração do negócio jurídico de mútuo bancário com as instituições financeiras recorridas, ao coeficiente 30% (trinta) dos rendimentos mensais da recorrente. No caso em exame a demandante procedeu à proposta do plano de pagamento nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e optou pelo ajuizamento da ação submetida ao "procedimento de repactuação de dívidas” instituído pela Lei no 14.181/2021. A questão ora em análise exige a devida incursão no tema alusivo à possibilidade de cumulação de demandas, pois o Juízo singular afirma por meio da decisão impugnada que a antecipação da tutela para limitar os descontos ao coeficiente de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da ora recorrente contraria o rito especial exigido no procedimento de “repactuação de dívidas”. Aqui merece destaque a distinção apontada pelo saudoso jurista Pontes de Miranda, em relação aos conceitos de “pedido” e “ação de direito material”[1] "É preciso não se confundir o pedido, o petitum, com o direito, a pretensão, a ação ou a exceção cuja declaração, ou sanção condenatória, ou constitutiva, ou mandamental, ou executiva se pede. Não se pede a ação; pois que a ação se tem: pede-se que se declare, se constitua, se condene, se mande, ou se execute. A pretensão processual é pretensão à sentença, por se ter exercido a pretensão à tutela jurídica.” Ensina o insuperável mestre alagoano que, nos casos de ajuizamento conjunto de ações, têm-se efetivamente a cumulação de demandas, e não de ações de direito material[2] "Se chamamos "demanda" ao pedido de outorga da tutela jurídica mediante sentença, cumulação de ações é cumulação de demandas, e não de ações de direito material, se bem que, de ordinário, a cada ação de direito material corresponda "ação" de direito processual, pretensão processual. Quando se exerce a pretensão à tutela jurídica, exerce-se pedindo que se cumpra a promessa estatal de tutela jurídica. Tal exercício dá ensejo a que nasçam pretensões à sentença, pretensões processuais. O que se exerceu, pré-processualmente, foi a pretensão à tutela jurídica. Quem a tem ainda não tem pretensão processual: a pretensão processual depende (= nasce) do pedido. Quem tem pretensão à tutela jurídica, tem-na ainda que não a exerça. Quem a exerceu não a perde e faz-se titular da pretensão processual, pretensão ao remédio jurídico processual.” Ressalte-se também que a cumulação objetiva de demandas ocorre no caso da reunião de diversos pedidos por meio de uma única iniciativa acionária. A parte pode formular mais de um pedido com o objetivo de promover o princípio da economia processual e a maior celeridade na prestação jurisdicional. De acordo com os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[3]: "Caso se considere inadmissível a cumulação, não será o caso de extinguir-se integralmente o processo. Deve o órgão jurisdicional aproveitar, sempre que possível, o procedimento já iniciado, processando a ação cujo julgamento se apresentar viável. P. ex., se o juízo for incompetente para uma das ações, deverá assim decidir em relação à mesma, e julgar aquela para a qual for competente. Não sendo isso possível, deverá ser intimado o autor para optar por uma das ações ou, sendo o caso, separá-las, movendo-as em procedimentos diversos, ou, ainda, adaptá-las ao procedimento comum, sendo isso admissível.” A despeito de ter a autora optado pelo ajuizamento da ação sob o procedimento de “repactuação de dívidas”, nada impede a formulação de requerimento de limitação dos descontos promovidos pelas rés. Nesse contexto, convém observar o teor do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, o próprio procedimento instituído pela Lei no 14.181/2021 estabelece a necessidade de preservação do mínimo existencial do devedor, o que se ajusta ao requerimento de limitação dos descontos promovidos pelas rés na conta corrente mencionada. Ademais, a despeito do “emprego de técnicas processuais diferenciadas” previstas no procedimento de “repactuação de dívidas” instituído pela Lei no 14.181/2021, não há na presente hipótese a aduzida impossibilidade de cumulação dos pedidos, mas deve ser observada a regra prevista no art. 327, § 2o, do CPC. Para a consecução dos demais atos concernentes ao procedimento especial da "repactuação", inexiste ainda impedimento para que seja proposta, mesmo no curso do procedimento comum, pelo Juízo singular às partes, a celebração de autocomposição a respeito das necessárias "mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa", nos moldes da regra prevista no art. 190 do CPC (negócio jurídico processual). Ressalte-se, pois, que o “negócio jurídico processual” confere certa flexibilização procedimental ao processo, com o escopo de dar maior efetividade ao direito material[4]. De acordo com os ensinamentos de Humberto Theodoro Junior[5]: “A ideia se coaduna com o princípio da cooperação, que está presente no Código atual, devendo nortear a conduta das partes e do próprio juiz, com o objetivo de, mediante esforço comum, solucionar o litígio, alcançando uma decisão justa”. Nesse sentido, a regra prevista no art. 6o do CPC dispõe a respeito do aludido princípio nos seguintes termos: “Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” Percebe-se, pois, que o processo tem função instrumental de garantia de acesso à jurisdição, destinada à consecução de seus escopos não só jurídicos, mas também sociais e políticos. A esse respeito, atente-se à doutrina de Cândido Rangel Dinamarco[6]: “(...) o processo deve ser apto a cumprir integralmente toda a sua função sócio-político-jurídica, atingindo em toda a plenitude todos os seus escopos institucionais. (...) Pois a efetividade do processo, entendida como se propõe, significa a sua almejada aptidão a eliminar insatisfações, com justiça e fazendo cumprir o direito, além de valer como meio de educação geral para o exercício e respeito aos direitos e canal de participação dos indivíduos nos destinos da sociedade e assegurar-lhes a liberdade. Sempre, como se vê, é a visão dos objetivos que vem a iluminar os conceitos e oferecer condições para o aperfeiçoamento do sistema.” Assim, a atuação do Juízo singular deve ponderar a relevância do “valor humano perseguido através do exercício da jurisdição”[7] Em relação à questão principal convém observar que nos empréstimos contraídos para pagamento com desconto em conta corrente não deve haver a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei Complementar local no 840/2011 ou pela Lei no 10.486/2002, de acordo com o caso concreto examinado. Observe-se, ainda, que não há vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento, convém insistir. A regra é a de que os descontos em conta corrente, no entanto, devem ser limitados aos valores contratados e não podem ser utilizados como forma de garantia. A cobrança de eventuais valores deve ser efetivada por meios legítimos, sendo vedada a penhora de salário para pagamento de dívidas contraídas. Destaque-se também que as consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor podem ser de dois tipos: compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem de lei ou decisão judicial. As segundas advêm de autorização do servidor (artigos 3o e 4o, ambos do Decreto no 20.195/2007). Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. Nesse sentido observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os descontos realizados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2. Recurso provido. Improcedência do pedido." (Acórdão no 579610, 20100112335366APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2012) (Ressalvam-se os grifos) "DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de dano morais. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.” (Acórdão no 1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrair empréstimo, tendo o servidor autorizado desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos. 2. Livremente pactuado, nenhuma ilegalidade há no desconto bancário, notadamente quando decorre da própria modalidade do contrato. 3. Recurso desprovido. (Acórdão no 429587, 20100020054492AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/06/2010) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário a determinação de limitação aos descontos procedidos, com a imposição, à instituição financeira, do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões, não se afigura possível, ao menos em tese, limitar os descontos efetuados pelo credor nesses casos. O que não pode ser admitido, a despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, é a apropriação de dinheiro depositado em conta para o adimplemento de obrigação vencida e não adimplida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Na situação concreta em exame a recorrente é servidora pública do Distrito Federal e recebe remuneração mensal bruta no montante de R$ 7.860,05 (sete mil, oitocentos e sessenta reais e cinco centavos) A partir do exame dos demonstrativos de pagamento (Id. 207284872 dos autos de origem) observa-se que a demandante recebe remuneração líquida no montante de R$ 3.511,36 (três mil, quinhentos e onze reais e trinta e seis centavos). No entanto, há o comprometimento do montante de R$ 2.329,81 (dois mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos) a título de “cheque especial”, o que corresponde ao coeficiente de 81% (oitenta e um por cento) do saldo líquido depositado. (Id. 207284876 dos autos do processo de origem). Ainda que não possa ser caracterizada a priori como retenção indevida, ou seja, como exercício de autotutela pela instituição financeira, não é possível admitir que a recorrente seja privada da sua única fonte de renda. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. Diante desse cenário constata-se que os descontos aludidos frustram a manutenção da dignidade da devedora e privam a ora agravante do mínimo existencial. Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente está demonstrada, pois a situação descrita resulta na privação do mínimo existencial, que deve ser protegido por meio da atuação Estatal mediante tutela jurisdicional apropriada. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a manutenção dos descontos questionados impede que a recorrente possa prover a subsistência digna do seu núcleo familiar. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar às recorridas que procedam à limitação dos descontos a serem efetuados diretamente em conta corrente e em folha de pagamento, no caso em exame, ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor líquido correspondente à remuneração mensal recebida pela recorrente, proporcionalmente ao montante integral dos respectivos débitos, até o advento de ulterior deliberação a respeito do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado das Ações. Tomo I. São Paulo: RT, 2016, p. 335. [2] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado das Ações. Tomo I. São Paulo: RT, 2016, p. 335. [3] MEDINA, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno. São Paulo: RT, 2015, p. 514. [4] JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. 58. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017, p. 615-616. [5] JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. 58. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017, p. 615-616. [6] DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 15 ed. São Paulo: Malheiros, p. 319-320. [7] DINAMARCO, Cândido Rangel. A Instrumentalidade do processo. 11. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 200.